Tribunal: TJDFT
Processo: 0721622-16.2019.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 233 DO CP. CRIME. ATO OBSCENO. PROVA FRÁGIL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. DOLO ESPECÍFICO DE LESAR O PUDOR ALHEIO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA PARA ABSOLVER O RÉU.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu contra a r. sentença que o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, substituída por 1 (uma) pena restritiva de direitos, por ter praticado a conduta descrita no art. 233 do Código Penal: ato obsceno.
2. Não se mantém condenação com base em prova frágil. Havendo divergência no depoimento das testemunhas – na hipótese em que um policial disse em juízo que o suposto ato delituoso fora praticado ao ar livre e o outro declarou que o ato ocorreu no interior de um veículo, – deve prevalecer o princípio do “in dubio pro reo”.
3. No crime de ato obsceno, o elemento subjetivo do tipo é o dolo, exigindo-se, ainda, o elemento subjetivo específico, consistente na vontade particular de ofender o pudor alheio, conforme ensina Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, 18a edição; dessa forma, no caso sob julgamento, mesmo que merecesse credibilidade a versão de que o réu realizava atos sexuais dentro de veículo em local público, pelas condições do local - Estacionamento 1 do Parque da Cidade, conhecido como “floresta dos sussurros” -, não se evidencia o dolo de lesar o pudor alheio, mas sim a vontade de satisfazer lascívia própria em ambiente fechado.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para absolver o réu, nos termos do art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.